Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701118-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANNE APARECIDA RIBEIRO LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DAYANNE APARECIDA RIBEIRO LIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual, em ação de obrigação de fazer (autos n. 0734045-71.2024.8.07.0003), indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – Determino a exclusão do polo passivo do DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PESSOAL – DSAP DA PMDF, visto ser mero órgão integrante da corporação, sem personalidade jurídica própria. Assim deverá figurar como réu apenas o DISTRITO FEDERAL. Retifique o CJU o cadastro processual. III – DAYANNE APARECIDA RIBEIRO LIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja autorizada realização de cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia braquial, cural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores; enxerto composto; reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais; e reconstrução da mama com prótese e/ou expansor. Segundo o exposto n inicial, a autora é beneficiária do plano de saúde oferecido pela Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Relata que realizou cirurgia bariátrica em 2019, em razão do quadro de obesidade. Após o tratamento, reduziu seu peso em 54 kg. Afirma que com a perda de peso passou a apresentar flacidez, o que gera dificuldades físicas e psicológicas. Diz que enfrenta quadro de depressão. Aduz que recebeu indicação médica para realização de procedimentos plásticos reparadores. Afirma que a PMDF não autorizou a execução das cirurgias, sob o fundamento de que não integram a diretriz de utilização do rol de procedimentos da ANS. Apenas um procedimento foi autorizado – dermolipectomia para correção de abdome em avental. Sustenta que deve ser aplicado o CDC. Afirma que a negativa é ilegal. Destaca que a retirada de excessos cutâneos se impõe como complemento do tratamento, devendo-se preservar a garantia da dignidade humana. Aponta abusividade na cláusula que restringe o tratamento. Acrescenta que a recusa de cobertura lhe causou dano moral. A ação foi proposta perante a 1a Vara Cível de Ceilândia. Na decisão ID 218511181 foi declinada a competência às Varas da Fazenda Pública. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Lei 7289/1984 garante aos dependentes dos policiais militares direito assistência médico-hospitalar, nos seguintes termos: Art. 50 - São direitos dos policiais-militares: (...) IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas ou peculiares: (...) e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários; Na mesma linha, a Lei 10486/2002 também garante aos policiais militares e seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar: Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. § 1o O militar e seus dependentes poderão receber atendimento em outras organizações hospitalares, nacionais ou estrangeiras, nas seguintes situações especiais: I - de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender; II - quando a organização hospitalar da respectiva Corporação, não dispuser de serviço especializado; III - Ao inativo e pensionista, será fornecido o transporte, quando houver necessidade de internação hospitalar decorrente de prescrição médica utilizando os parâmetros estabelecidos na legislação federal e conforme regulamentação do Governo do Distrito Federal. § 2o A organização de saúde da Corporação, destina-se a atender ao militar, seus dependentes e pensionistas. No caso, a autora realizou cirurgia bariátrica em 2019 e recebeu indicação médica para cirurgia complementar de retirada de excessos cutâneos. O relatório médico ID 216403653 traz as seguintes informações: A Sra. DAYANE APARECIDA RIBEIRO LIRA, paciente pós-bariátrica há 55 meses, com perda de 50kg, portadora de deformidades corporais em decorrência da cirurgia bariátrica nas regiões corporais a seguir discriminadas, solicita correções cirúrgicas. 1. Parede abdominal: · Abdominoplastia reparadora (retirada do excesso de tecidos – pele e tecido adiposo da parede abdominal). · Correção de diástase dos retos abdominais e hérnia umbilical. · Correção de lipodistrofias do abdômen central superior e cintura bilateral. 2. Dorso do tronco – lipodistrofias · Flancos bilateral · Promontório 3. Glúteos: perda de tecido adiposo e celulite com depressões · Enxertia de tecido adiposo coletado nas lipodistrofias corporais 4. Mamas: hipomastia com perda de parênquima, bilateral. Necessita de próteses mamárias para refazer o volume e a forma das mamas, com técnica de retalhos cutâneos para acomodar as próteses. OPME: 1 par de próteses poliuretano, cônica, de 255 a 315 ml - SILIMED O documento ID 216402567 traz a negativa para realização dos procedimentos: (...) 2) desfavorável – pós cirurgia bariátrica 3.01.01.190 Correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores 3.01.01.310 Enxerto composto 3.06.02.246 Reconstrução Mamária com retalhos cutâneos regionais 3.06.02.262 Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor Desfavorável prótese de mamas. Desfavorável aos procedimentos para reparação de mamas pós cirurgia bariátrica PARECER TÉCNICO No 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 COBERTURA: MAMA E SISTEMA LINFÁTICO (MASTECTOMIA / MASTOPLASTIA) As modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores para reconstrução mamária, contidas no referido Rol, terão sua cobertura obrigatória pelos citados planos de saúde, quando indicadas pelo médico assistente, para beneficiários com: 1) diagnóstico de câncer de mama; 2) probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genético; 3) lesões traumáticas e tumores em geral (quando a sua retirada, mesmo em caráter investigativo, mutila a mama). De acordo com o pedido médico o quadro clínico atual não é compatível com nenhuma dessas condições. O Decreto 31646/2010, que regulamenta a prestação de assistência médico-hospitalar aos integrantes da PMDF e seus dependentes, não traz previsão para custeio de procedimentos cirúrgicos de natureza plástica não-reparadora, tais como os indicados para a requerente. Vale notar que a assistência médico-hospitalar prestada pela corporação não se submete ao regime próprio dos planos privados de saúde, não se aplicando à relação as regras do CDC. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, observa-se que a indicação cirúrgica para a requerente data de mais de ano, o que evidencia não haver urgência ou emergência que justifique o deferimento da tutela de imediato. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” – ID 218770085, na origem. A agravante sustenta: “cumpre destacar que a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos. O expert demonstrou de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele. Isso porque a obesidade é uma patologia crônica com comorbidades associadas, dentre elas, problemas físicos e emocionais que dificultam o acesso a qualidade de vida como está acontecendo com a Agravante, que desde que realizou a cirurgia encontra-se sem acesso à continuidade do tratamento através da cirurgia reparadora. ( ) Após a realização da cirurgia, a Agravante passou a apresentar excesso de pele, que causa deformações anatômicas e as cirurgias reparadoras visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida do paciente pós-bariátrico. Neste sentido, impossível alegar que não há urgência quando a Agravante não consegue sequer ter relações conjugais, devido ao excesso de pele.” Alega que “a realização da cirurgia se tornou necessária para o pleno restabelecimento da saúde da Agravante, tratando-se de cirurgia inquestionavelmente reparadora, relevante, auxiliar no seu processo de recuperação, sendo consequência inevitável aos pacientes que sofrem de obesidade mórbida e se submetem à cirurgia bariátrica”. Aduz que “a ausência do risco à vida, atestada a necessidade do tratamento, não é justificativa para que o plano de saúde não forneça o tratamento médico pleiteado ou que demore a fazê-lo, pois não é apenas o direito à vida garantia constitucional, mas também o direito à saúde; a urgência que autoriza a concessão da liminar é a dor, o desconforto e a gravidade que a enfermidade impõe ao paciente.” Com relação ao pedido de tutela de urgência, alega: “a probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos juntados e pela narrativa da exordial, os quais atestam a relação estabelecida entre as partes e a negativa do Agravado. De outra ponta, resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a Agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na qualidade de vida da paciente e de tratar eventuais infecções que venha a lhe acometer, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, além da doença psicológica que lhe acomete que prejudica também sua vida sexual com seu esposo, motivos mais do que suficientes para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que se subsiste.” E requer: “) Seja concedida a tutela de urgência recursal para determinar a autorização para a realização de cirurgia reparadora de Correção de lipodistrofia braquial, cural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores (TUSS: 30101190), Enxerto composto (TUSS: 30101310), Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais (TUSS: 30602246) e Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (TUSS:30602262), incluídos os materiais adstritos ao ato, nos exatos termos da prescrição médica; b) Seja intimada a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; c) O reconhecimento da gratuidade de justiça já concedida nos autos de origem; d) No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória para que seja deferida a tutela de urgência com a consequente autorização para a realização de cirurgia reparadora de Correção de lipodistrofia braquial, cural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores (TUSS:30101190), Enxerto composto (TUSS:30101310), Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais (TUSS: 30602246) e Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (TUSS: 30602262), incluídos os materiais adstritos ao ato, nos exatos termos da prescrição médica;” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória pela qual indeferida tutela provisória de urgência); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferido pedido de tutela de urgência. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de o plano de assistência de saúde prestada pela Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF ser compelido a lhe custear integralmente os procedimentos cirúrgicos (cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional) decorrentes de cirurgia bariátrica. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida demonstrados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consta dos autos que a agravante é beneficiária do plano de assistência de saúde prestada pela Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Inicialmente, destaca-se que o art. 50, IV, "e" da Lei 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece que são direitos dos policiais militares "a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários". E embora o plano de assistência de saúde prestada pela Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF seja de autogestão, também se submete as normas definidas pela Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), nos termos do art. 1o, §2o: “o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração”. Portanto, as coberturas mínimas definidas pela Lei 9.656/1998 devem ser observadas pelas entidades de autogestão. No caso, o indeferimento da medida liminar teve por fundamento a conclusão de que o quadro clínico da aciente não se enquadra nas hipótese de cobertura, em especial porque o Decreto 31646/2010 que regulamenta a prestação de assistência de saúde aos Policiais Militares e seus dependentes não trazem previsão de cobertura para procedimento de plastica não-reparadora, e também por não ter sido verificada a urgência necessária para o deferimento do pleito independente do trâmite regular do processo. No ponto, quanto à cirurgia reparadora, o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do Tema 1069, definiu, de maneira acertada, que o tratamento da obesidade mórbida é multidisciplinar e pode se desenvolver em etapas. Assim, em virtude do excesso de pele decorrente de severa perda ponderal posterior a cirurgia bariátrica, a qual pode comprometer a funcionalidade do organismo, faz-se necessária a realização de cirurgia plástica reparadora, cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Ademais, referido julgado indicou que, havendo dúvida quanto à natureza do procedimento pretendido, o plano de saúde pode submeter, às suas expensas, o beneficiário a junta médica para esclarecimento da questão: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023). O relatorio médico colacionado aos autos (ID 216403653) relata o quadro clínico da paciente: A Sra. DAYANE APARECIDA RIBEIRO LIRA, paciente pós-bariátrica há 55 meses, com perda de 50kg, portadora de deformidades corporais em decorrência da cirurgia bariátrica nas regiões corporais a seguir discriminadas, solicita correções cirúrgicas. 1. Parede abdominal: · Abdominoplastia reparadora (retirada do excesso de tecidos – pele e tecido adiposo da parede abdominal). · Correção de diástase dos retos abdominais e hérnia umbilical. · Correção de lipodistrofias do abdômen central superior e cintura bilateral. 2. Dorso do tronco – lipodistrofias · Flancos bilateral · Promontório 3. Glúteos: perda de tecido adiposo e celulite com depressões · Enxertia de tecido adiposo coletado nas lipodistrofias corporais 4. Mamas: hipomastia com perda de parênquima, bilateral. Necessita de próteses mamárias para refazer o volume e a forma das mamas, com técnica de retalhos cutâneos para acomodar as próteses. OPME: 1 par de próteses poliuretano, cônica, de 255 a 315 ml – SILIMED.” A junta médica da PMDF (ID 216402567) autorizou somente a realização de dermolipectomia abdominal para correção de abdômen em avental, negados os demais procedimentos: 1) favorável: pós cirurgia bariátrica O1x3.01.03.271 Dermolipectomia abdominal para correção de abdômen em avental 2) desfavorável – pós cirurgia bariátrica 3.01.01.190 Correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores 3.01.01.310 Enxerto composto 3.06.02.246 Reconstrução Mamária com retalhos cutâneos regionais 3.06.02.262 Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor Desfavorável prótese de mamas. Desfavorável aos procedimentos para reparação de mamas pós cirurgia bariátrica PARECER TÉCNICO No 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 COBERTURA: MAMA E SISTEMA LINFÁTICO (MASTECTOMIA / MASTOPLASTIA) As modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores para reconstrução mamária, contidas no referido Rol, terão sua cobertura obrigatória pelos citados planos de saúde, quando indicadas pelo médico assistente, para beneficiários com: 1) diagnóstico de câncer de mama; 2) probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genético; 3) lesões traumáticas e tumores em geral (quando a sua retirada, mesmo em caráter investigativo, mutila a mama). De acordo com o pedido médico o quadro clínico atual não é compatível com nenhuma dessas condições. Muito bem. Com relação à dermolipectomia para correção de abdômen em avental (30101271 x 1), procedimento autorizado pela agravada, não há interesse processual da agravante. Quanto aos demais procedimentos, apesar das alegações apresentadas e dos relatórios médicos que acompanham os autos, não se evidencia, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Os relatórios médicos apresentados pela agravante, embora detalhem seu quadro clínico e as consequências físicas e psicológicas decorrentes da perda ponderal após a cirurgia bariátrica, apresentam-se como relatos simplificados, sem suporte de exames complementares ou de outros elementos técnicos, não possibilitando, de pronto, definir se os procedimentos requeridos são decorrente da perda de peso em razão da cirurgia bariátrica. Conforme orientação consolidada no julgamento do mencionado REsp 1.870.834/SP (Tema 1069), a distinção entre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos médicos exige análise criteriosa, frequentemente demandando perícia médica especializada. Essa necessidade é evidenciada nos próprios procedimentos postulados pela agravante, conforme apontado no parecer técnico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica: “2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. 3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente). 4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de cunho unicamente estético pois não repara nenhuma função de órgão ou membro. 5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo: reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal. 6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023, grifei). Portanto, dada a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimentos técnicos específicos sobre a real natureza dos procedimentos pleiteados, o caso requer dilação probatória, o que esvazia a probabilidade do direito alegado pela agravante no presente momento processual. Também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação: não há como extrair dos relatórios médicos e psicológico situação de efetiva urgência que demande a resolução da controvérsia de forma antecipada, não se prestando a tal desiderato a alegação de urgência. A urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. URGÊNCIA AUSENTE. ( ) 2. No entanto, não se verifica a situação de urgência ou emergência, a compelir a cobertura assistencial. No relatório, o médico assistente descreve as comorbidades, mas não declara risco iminente à vida da parte. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando a urgência puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, assim declarado em laudo médico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1645813, 07299126320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se não houve a demonstração de que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a uma situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido.” (Acórdão 1313059, 07479794720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaca-se que concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso II do CPC) é medida excepcional que somente se justifica quando se extrai alta plausibilidade do direito da autora somada à existência de tese repetitiva no mesmo sentido para o deferimento da liminar. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora